Tribunal: TJMT
Processo: 0503228-92.2015.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0503228-92.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Obrigação de Fazer / Não Fazer]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BANCO BRADESCARD S.A. - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – VALOR REDUZIDO NA SENTENÇA – PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO AO PATAMAR ANTERIORMENTE ESTABELECIDO – POSSIBILIDADE – DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DA EMBARGADA PROVIDO – RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PREJUDICADO.

O Poder Judiciário, como é cediço, não se presta a revisar os atos praticados em âmbito administrativo, resguardada a hipótese de irem de encontro ao que é disposto na Constituição Federal, e os princípios oriundos do devido processo legal.

A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao poder judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.

É certo que as multas arbitradas pelos órgãos de proteção ao consumidor devem se coadunar com o que é compreendido pelos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação interpostos pela Pessoa Jurídica
Banco Bradescard S/A
e pelo
Estado de Mato Grosso
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0503228-92.2015.8.11.0041 opostos pela instituição financeira, julgou parcialmente procedente os pedidos veiculados na peça vestibular, apenas para determinar a redução da multa pecuniária aplicada pelo Procon Estadual, do patamar de R$ 40.779,85 (quarenta mil setecentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Diante da “
ínfima sucumbência do embargado
”, condenou “
unicamente o Embargante no pagamento da verba honorária
” as quais foram arbitradas “
em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido na demanda, com fundamento no artigo 86, § único c/c art. 85, § 3º, I, ambos do CPC
” (Id. 21093544, fl.09).

Em suas razões recursais, o
Estado de Mato Grosso
defende, preliminarmente a tempestividade de seu apelo, dada a necessidade de intimação pessoal de seus representantes, o que não ocorreu no caso concreto (Id. 21093552, fl.02).

Já no mérito recursal, sustenta em resumo que não agiu com acerto o juízo
a quo
, ao diminuir o valor do
quantum
estabelecido a título de penalidade pecuniária aplicada à instituição financeira, pois tal ato “
se deu dentro dos limites legais estabelecidos no art. 57, parágrafo único, da Lei n.º 8.078/90, levando em conta a i) gravidade da infração, ii) a vantagem auferida e iii) a condição econômica do fornecedor
”; logo, conclui-se que
“a multa não foi aplicada de maneira arbitrária e desproporcional, conforme equivocadamente consignado na sentença, não havendo que se falar em excesso de execução
” (Id. 21093552, fls. 05 e 06).

Alega que ao determinar a redução da multa “
legitimamente imposta pela legislação consumerista, o Judiciário atuou como verdadeiro legislador positivo, inovando o sistema em matéria que há expressa reserva de lei, o que é inconcebível
”, sob pena de se “
violar os princípios da Separação dos Poderes e da Legalidade
” (Id. 21093552, fl.07).

Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso, para que a multa retorne ao seu
status quo ante
(Id. 21093552, fl.09).

Na condição de recorrida, a pessoa jurídica não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela parte
ex adversa
.

Por seu turno, a empresa
Banco Bradescard S/A
interpôs Recurso de Apelação, aduzindo em suma, a “
nulidade da CDA por ausência dos requisitos legais
”, exigidos no art. 202, III, do Código Tributário Nacional (Id. 21093546, fl.05).

Assegura a inexistência de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que há “
registro de ligação da Reclamante na data de 29/10/2008 à central de atendimento do Recorrente
”, na qual foi oferecida uma proposta de participação em um plano de economia que culminaria em descontos mensais, oportunidade em que, “
prontamente, a cliente/Reclamante confirmou o interesse na contratação
” (Id. 21093546, fl.12).

Por fim, prequestiona os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade, requerendo ao arremate o provimento do recurso (Id. 21093546, fls. 18 a 20).

Desta vez como recorrido, o Ente Federativo apresenta contrarrazões oportunidade em que combate as razões recursais veiculadas pela empresa apelante (Id. 21093554, fl.02).

Dispensável a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 09 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos, que na origem, a consumidora Fabiana da Silva protocolou junto ao Procon-MT, reclamação referente ao serviço “IBI Capitalização”, este que é um programa de economia em forma de capitalização com descontos mensais no valor de R$ 60,00 (sessenta reais), cuja cobrança seria realizada diretamente na fatura da cliente, e ao término de 60 (sessenta) meses, todos os valores atualizados seriam resgatados, “
ou parte do valor a partir do 12º mês e ainda concorreria a sorteios nos valores de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) todos os sábados e a cada três meses ao prêmio de R$ 100.000,00 (cem mil reais) através da loteria federal
” (Id. 21093524, fl.10).

Alegou a cliente, jamais ter autorizado os referidos descontos ou ter pactuado com o aludido plano de capitalização, motivo pelo qual, após o regular procedimento administrativo perante o órgão de defesa do consumidor – PROCON-MT, este prolatou decisão punitiva no valor de R$ 40.779,85 (quarenta mil setecentos e setenta e nove e oitenta e cinco centavos), conforme é possível se verificar nos autos da Execução Embargada.

Com o não pagamento espontâneo da multa, fora editada a CDA nº 201512681, que deu ensejo à propositura pelo Estado de Mato Grosso da Ação de

Execução Fiscal nº 0503228-92.2015.8.11.0041 cujo valor atualizado perfazia à época, o montante de R$ R$53.451,92 (cinquenta e três mil quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos.

Ato contínuo, o banco ora apelante opôs os presentes Embargos à Execução Fiscal argumentando em suma, nulidade da CDA exequenda, dada a ausência de requisitos legais previstos no CTN, como também em suposto equívoco na decisão prolatada no âmbito do processo administrativo, bem como em ofensas aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Assinalou que o procedimento que correu no aludido Órgão de proteção ao consumidor, se valeu de premissa equivocada eis que comprovou ter “
encontrado registro de ligação da Reclamante na data de 29/10/2008 à central de atendimento
(...),
quando foi oferecida a proposta
” a qual fora prontamente aceita pela consumidora (Id. 21093524, fl.10).

Subsequentemente, sobreveio sentença julgando parcialmente procedente os pedidos veiculados na petição inicial dos embargos, apenas para minorar o valor da multa estabelecido administrativa de R$ 40.779,85 (quarenta mil setecentos e setenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) (Id. 21093544, fl.09).

Inconformado o Estado de Mato Grosso embargado ora apelante, interpôs recurso de apelação asseverando que a decisão proferida na seara administrativa se deu de maneira justa adequada e proporcional, razão pela qual não agiu com acerto o juízo
a quo
ao reduzi-la (Id. 21093552).

Prefacialmente, apenas para que não pairem dúvidas acerca da admissibilidade do presente recurso de apelação, esclareço desde já, que em razão da obrigatoriedade de intimação pessoal do recorrente - Representante da Fazenda Pública Estadual – indubitavelmente tempestivo o manejo recursal interposto sem a referida formalidade legal compulsória.

Em outras oportunidades, acerca do juízo da admissibilidade dos recursos interpostos pelo Estado de Mato Grosso, na mesma linha me posicionei:

APELAÇÃO CIVIL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – ARTIGO 25, DA LEI 6.830/80 – CERCEAMENTO DE DEFESA - OCORRÊNCIA – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO PROVIDO. A intimação pessoal do representante da Fazenda Pública Nacional é de rigor no feitos em que figura como interessada, autora, ré, assistente, oponente, recorrente ou recorrida, a teor do que dispõem os artigos 38, da Lei Complementar 73/93, e 6º, da Lei 9.028/75, verbis: "Art. 38. As intimações e notificações são feitas nas pessoas do Advogado da União ou do Procurador da Fazenda Nacional que oficie nos respectivos autos." (Lei Complementar 73/93: Institui a Lei Orgânica da Advocacia-Geral da União e dá outras providências) "Art. 6º A intimação de membro da Advocacia-Geral da União, em qualquer caso, será feita pessoalmente. § 1º O disposto neste artigo se aplica aos representantes judiciais da União designados na forma do art. 69 da Lei Complementar nº 73, de 1993. § 2o As intimações a serem concretizadas fora da sede do juízo serão feitas, necessariamente, na forma prevista no art. 237, inciso II, do Código de Processo Civil. (Incluído pela Medida Provisória nº 2.180-35, de 2001)" (Lei 9.028/95: Dispõe sobre o exercício das atribuições institucionais da Advocacia-Geral da União, em caráter emergencial e provisório, e dá outras providências) O artigo 25 da Lei 6.830/80, que regula a cobrança judicial da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias, determina, por seu turno, que: "Art. 25 - Na execução fiscal, qualquer intimação ao representante judicial da Fazenda Pública será feita pessoalmente. Parágrafo Único - A intimação de que trata este artigo poderá ser feita mediante vista dos autos, com imediata remessa ao representante judicial da Fazenda Pública, pelo cartório ou secretaria." Consequentemente, a intimação do representante da Fazenda Pública deve ser realizada pessoalmente na execução fiscal, bem como nos embargos contra ela opostos, à luz da regra imperativa geral (artigo 25, da Lei 6.830/80), sendo certo, entrementes, que se admite a intimação por carta registrada (artigo 237, II, do CPC), em situações excepcionais, em que inexistente representante judicial da Fazenda Nacional lotado na sede do juízo, solução adotada pelo próprio legislador em circunstâncias análogas (artigo 6º, § 2º, da Lei 9.028/95, com a redação dada pela MP 2.180-35/2001) (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 743.867/MG, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 28.02.2007, DJ 26.03.2007; e EREsp 510.163/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12.09.2007, DJ 08.10.2007).
(N.U 0002138-26.2014.8.11.0079, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/09/2019, Publicado no DJE 04/10/2019)

Feita esta pequena ponderação, prossigo com o julgamento, antecipando que o recurso do Ente Federativo comporta provimento. Explico.

Sabe-se que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Com efeito, atuando dentro de suas atribuições e competências, no estrito cumprimento da legislação consumerista, o aludido órgão entendeu por bem, após a devida apuração e constatação em procedimento administrativo - de que houve de fato desconto indevido de tarifas decorrentes de contrato não consentido-, aplicar a multa à instituição financeira ora apelada, a qual entendo devida.

Na hipótese dos autos, para a fixação da quantia da penalidade em discussão, deve ser levado em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator, nos termos do art. 57 do CDC:

“
Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica
do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos
”. (Destaquei)

Assim sendo, considerando-se os argumentos veiculados na peça inicial dos Embargos (Id. 21093523), os extratos financeiros da reclamante (Id. 21093525 ) e a Ação de Execução Fiscal Embargada, tenho que, foram corretamente sopesadas as circunstâncias que originaram a multa, em razão de prática abusiva contra a consumidora; logo, o valor de R$ 40.779,85 (quarenta mil setecentos e setenta e nove e oitenta e cinco centavos), aplicado administrativamente, mostra-se adequado e condizente com a realidade fática, eis que observou, sobretudo, a gravidade do ato cometido e o princípio da razoabilidade.

É cediço, que cabe ao julgador utilizar-se dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para adequar o “
quantum
” a um patamar que atenda o escopo da lei, que é o de penalizar a empresa para que não repita o comportamento lesivo.

Dessa forma, levando-se em conta o grau da transgressão à legislação consumerista, a capacidade econômica da prestadora de serviço e, ainda, não se olvidando do teor do parágrafo único do artigo 57 do CDC, entendo que não agiu com acerto o Magistrado de primeiro grau ao reduzir o valor da multa para o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
máxime se
considerarmos
o potencial
do proveito financeiro obtido por bancos e organizações congêneres utilizando-se desse
modus operandi
(Id. 21093544, fl.09).

Sobre este tema, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA EXTRA PETITA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA -
MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. (...)
Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa,
considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). (N.U 0004986-71.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2020, Publicado no DJE 18/3/2020). (Destaquei)

Com isso, observa-se que a minoração do valor da multa aplicada, está em dissonância com o disposto na legislação consumerista, bem como com os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.

Por fim, registro que em razão do provimento
in totum
do recurso de apelação do Estado de Mato Grosso, restou
prejudicada
a análise do recurso interposto pelo
Banco Bradescard S/A, por

questões meramente lógicas.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, para determinar que o valor da multa aplicada pelo Procon-MT retorne ao patamar de R$ 40.779,85 (quarenta mil setecentos e setenta e nove e oitenta e cinco centavos) aplicados administrativamente, e por via de consequência, em razão da total improcedência dos Embargos à Execução opostos, condeno a instituição financeira ao pagamento de 12% (doze) por cento sobre o valor atualizado da causa a título de honorários sucumbenciais, bem como determino o regular prosseguimento da Ação de Execução Fiscal embargada nº 0500970-12.2015.8.11.0041, e por derradeiro,
DECLARO PREJUDICADA
a análise do apelo apresentado pelo Banco Bradescard S/A.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2021